Tribunal: STF
Processo: HC 214981
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus.



    Por intermédio da Petição STF 48040/2022 (eDOC 10), a defesa constituída pede a desistência do writ. 



    Diante do exposto, homologo a desistência subscrita pelo impetrante, nos termos do art. 21, VIII, do RISTF, e julgo extinto o feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente